Tribunal: STF
Processo: HC 211219
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Fabiano Ricardo de Carvalho Manicardi e outro em favor de Cleide da Silva Berbare contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 673.976/SP.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que a paciente foi definitivamente condenada pela prática do crime do art. 14, caput, da Lei 6.368/1976 (associação para o tráfico), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Noticiam que a paciente conta 73 anos, teria graves problemas de saúde, especialmente cirrose hepática, e seu mandado de prisão está na iminência de ser cumprido.



    Alegam que a paciente seria primária e teria permanecido quase 10 meses presa provisoriamente durante a instrução penal, intervalo superior a um sexto da pena. (p. 2)



    Sustentam que o regime inicial deveria ser o semiaberto, segundo a quantidade de pena, não havendo fundamentação concreta para sua exacerbação. (p. 5)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que “I) seja determinado que o Juízo Primevo expeça a documentação necessária à instauração do processo de execução da pena para que, assim, seja realizado o desconto do tempo de cárcere provisório já cumprido e, assim, se for o caso, seja readequado o regime inicial de cumprimento de pena para aberto ou semiaberto; (II) seja readequada, em razão da manifesta ilegalidade, a fixação da pena imposta de modo a se considerar a ausência de circunstâncias desfavoráveis para que, assim, a condenação seja fixada no mínimo legal e, de qualquer forma, seja revisto o regime inicial de cumprimento da pena que não se coaduna com as disposições do art. 33, §2º, alínea b, do Código Penal, bem como com as súmulas 718 e 719 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, com o consequente abrandamento para regime semiaberto ou aberto; (III) seja concedida a prisão domiciliar humanitária prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, tendo em vista trata-se a paciente de pessoa idosa, portadora de doença grave, sendo, pois, no caso concreto, imprescindível a medida”.



    Foi juntada declaração firmada por clínico de que a paciente tem crises de encefalopatia hepática, necessitando de acompanhamento médico contínuo. (eDOC 4)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347, rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287, rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    A sentença condenatória, datada de 27.3.2010, justificou a fixação do regime fechado pelas circunstâncias judiciais negativas que levaram à penalização dos réus em patamar superior ao mínimo (eDOC 12, p. 67 e eDOC 10, p. 17). A jurisprudência desta Corte reconhece a validade dessa justificação, como se colhe dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, EM CONCURSO FORMAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS”. (HC 201.187 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADAMENTE IMPOSTO COM FUNDAMENTO NA NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS E EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 173.693 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.10.2019)



    Note-se que a sentença é anterior à norma do art. 387, § 2º, do CPP, de modo que o ajuste do regime inicial de cumprimento a partir do tempo de prisão cautelar compete ao juízo da execução penal, como se confirma dos precedentes no HC 163.092 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.2.2019 e no HC 185.476 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.6.2020.



    Ademais, a pena a cumprir permaneceria superior a quatro anos de reclusão mesmo com a dedução do tempo de cárcere informado, o que não gera a contingência de se reavaliar o regime inicial de cumprimento.



    Igualmente, a progressão do regime inicial ao subsequente, com aproveitamento do tempo de prisão cautelar, não depende apenas do lapso temporal transcorrido, mas também do preenchimento do requisito subjetivo pela paciente, a ser apreciado pelo juízo da execução.



    Por fim, o pleito de cumprimento da pena em regime domiciliar deve ser examinado pela instância ordinária, à qual cabe formular juízo a respeito de matéria probatória, sob o crivo do contraditório. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Cumprimento de pena. Colocação em regime domiciliar por razão de saúde. 3. Dupla supressão de instância. Inadmissibilidade do pedido. 4. Os elementos fáticos que substanciam o direito alegado pelo paciente devem ser originariamente avaliados pelo Juízo de origem, não pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 198.390 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.5.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. ANÁLISE PELO JUIZ DA PRIMEIRO GRAU. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema, que, em diversas oportunidades, assentou que, com relação à observância da Recomendação 62/2020, do CNJ, caberá, primeiramente, ao juízo de origem a análise das questões fáticas veiculadas na impetração e decidir sobre possível incidência das recomendações dispostas por aquele Conselho, pois é a autoridade judicial que possui melhores condições de avaliar o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos nela elencados. II – É aquela autoridade judiciária que detém as informações necessárias à correta avaliação do pedido, tais como a quantidade de presos no estabelecimento prisional, o número de casos na localidade e no presídio, bem como o estado de saúde individual e coletivo dos encarcerados. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 191.495 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente